Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-29.2024.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FRAÇÃO NA SEGUNDA FASE. ADEQUAÇÃO A 1/4. REFORMATIO IN PEJUS. REGIME MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 14 dias-multa, por subtrair diversos produtos de supermercado. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, revisão da dosimetria da pena e do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se incide o princípio da insignificância; (iii) determinar se a dosimetria da pena, especialmente na segunda fase, foi corretamente aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva é comprovada por documentos policiais, imagens de circuito interno e prova oral produzida sob contraditório.
4. A autoria é demonstrada pela palavra firme da vítima, corroborada por depoimento policial e pelas imagens, sendo válida sua utilização em crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais.
5. O reconhecimento do réu, ainda que não formal, encontra respaldo em elementos convergentes, como imagens e identificação posterior vinculada a outro fato criminoso.
6. O princípio da insignificância não se aplica, diante da quantidade de bens subtraídos, ausência de recuperação dos objetos e reiteração delitiva do acusado, que revela maior reprovabilidade da conduta.
7. A valoração negativa dos antecedentes na primeira fase é adequada, com base em condenações transitadas em julgado.
8. A fração de aumento na segunda fase deve observar o limite jurisprudencial, sendo adequada a aplicação de 1/4 em razão da multirreincidência, em substituição ao incremento superior aplicado na sentença.
9. O regime inicial poderia ser mais gravoso diante da reincidência e maus antecedentes, mas é mantido o semiaberto em razão da vedação à reformatio in pejus.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena são inviáveis em razão da reincidência e dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.